Tribunal: TJSP
Processo: 1011748-34.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que ficou comprovada a existência do débito ensejador da questionada negativação – Indenização por dano moral que não pode

Ementa:
APELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que ficou comprovada a existência do débito ensejador da questionada negativação – Indenização por dano moral que não pode ser tida como devida – Exercício regular de direito pelo réu – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão da recorrente de que seja afastada a sua condenação como litigante de má-fé – Descabimento – Hipótese em que se vislumbra o dolo, a má-fé, na conduta da parte, de modo a caracterizar a litigância de má-fé que foi reconhecida em primeiro grau - RECURSO DESPROVIDO.